Tribunal: TJES
Processo: 5003567-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003567-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Na sessão do dia 29 de novembro de 2022, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, conheceu e negou provimento aos declaratórios (evento 2287562) opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o v. acórdão (evento 2287562), que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, tendo mantido incólume a r. decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ora embargados para figurar na execução fiscal de nº 0030019-45.2005.8.08.0024.

O insigne relator ponderou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP e do REsp nº 1.877.883/SP definiu o tema repetitivo nº 1.076, tendo fixado a inviabilidade de apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

O notável Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou na íntegra o voto de relatoria.

Primeiramente, pontuo que a culta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, quando da minha substituição, restou vencida no julgamento do agravo de instrumento, pois defendeu a tese de que Benedito Antônio da Silva, Miguel Fernando Bassini e Valentim Bassini ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem.

Ocorre que prevaleceu o posicionamento do dileto relator, Carlos Simões Fonseca, que foi acompanhado pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

De fato, o v. acórdão embargado padece do vício de omissão, já que deixou de enfrentar a possibilidade de estipulação equitativa da verba honorária.

Vale lembrar que os honorários advocatícios constituem consectários lógicos da condenação, ostentando natureza de ordem pública, podendo ser modificados a qualquer tempo inclusive de ofício, sem acarretar
reformatio in pejus
1
.

Em relação à aplicação da regra do artigo 85, §8º, do CPC à verba honorária, registro que no julgamento da ação ordinária de nº 0005484-23.2018.8.08.0048 restei vencido perante o egrégio plenário desta Corte quanto à inviabilidade da aplicação imediata das teses definidas no tema nº 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, que preconizam:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

O egrégio Tribunal Pleno
2
decidiu que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma de que a apreciação equitativa da verba honorária é vedada nos casos de proveito econômico e valor da causa elevados.

Sempre me filiei à corrente de que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

I
n casu
, o proveito econômico obtido pelos sócios executados/embargados foi da ordem de R$ 618.225,30 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), atualizado até 31 de março de 2022, por conseguinte, ainda que tenham sido aplicados os percentuais de 15% (quinze por cento) e 10% (dez por cento) das faixas dos incisos I, e II, do §3º, do artigo 85, do CPC, ocorrerá condenação desproporcional do ente público estadual a título de honorários advocatícios no patamar de R$ 73.942,53 (setenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Pondero que a exceção de pré-executividade trouxe matéria singela relacionada à ilegitimidade passiva dos executados por conta de cerceamento de defesa na seara administrativa, sendo que a defesa foi ofertada em 19 de abril de 2021 (evento 1388771), enquanto a decisão agravada foi proferida em 09 de junho de 2021 (evento 1388774).

Ademais, a correção monetária da verba honorária deve incidir desde o respectivo ajuizamento da execução fiscal, nos ditames da súmula nº 14 do STJ
3
, logo, se mantida a base de cálculo da verba honorária adotada no v. acórdão, ocorrerá enriquecimento sem causa dos patronos dos executados/embargados.

Impende destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto que há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 11 de abril de 2022, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

Cumpre mencionar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
4
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Nesse contexto, julgo ser cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC, com arrimo nos precedentes do STF, porque a incidência do sistema tarifado seria desproporcional, injusto e prejudicaria o orçamento público, dado o elevado ônus financeiro incompatível com a atuação na demanda.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
5
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Aliás, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de acolhimento de arguição de ilegitimidade passiva pelo excipiente/executado e pelo litisconsorte passivo, e de duplicidade de feito executivos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE DE FEITOS. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Reconhecida a duplicidade de execuções, a decisão que extinguiu uma delas afastou a configuração de má-fé, reconheceu a possibilidade de o novo procedimento de protocolo eletrônico ter contribuído para o equívoco no envio das petições, classificou o trabalho profissional como sumário, simples ou descomplicado e não divisou qualquer proveito econômico pela parte exequente. 2. Nessas circunstâncias, possível a apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios
, a teor do que foi decidido no Tema n. 1076/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 7.386/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Nesta oportunidade, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o tempo de tramitação da demanda, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades a apreciação equitativa da verba honorária no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/15. LEI VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA/ACÓRDÃO. ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indiferente a data do ajuizamento da ação e a do julgamento dos recursos correspondentes, pois a Lei aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença/acórdão que a impõe (STJ, EDCL no RESP 1684733/RJ). Aplicável à hipótese, portanto, o disposto no art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pelo Espírito Santo. 2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima quanto excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ, RESP 1807495/DF). 3. A ratio legis do artigo 26, da Lei nº 6830, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade, situação em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos (STJ, EDCL no AGRG no AG 1030023/SP).
4. Considerando o grau de zelo dos profissionais; o lugar de prestação do serviço, que se deu na mesma Comarca onde localizado o escritório dos advogados; a natureza e a importância da causa, que considero de média complexidade; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, bem como a duração do processo, que tramita há dez anos, o valor fixado pelo MM. Juiz de 1º Grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0015019-92.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 21/09/2021; DJES 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ANÁLISE DOS RECURSOS NA ÓTICA DO CPC/1973. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADO. NOME DE SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL A OPORTUNIAR AOS SOCIOS A DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE CONORME ART. 20, §4º DO CPC REVOGADO. ACERTADA A ANÁLISE ANTE O TRABALHO REALIZADO E TEMPO EXIGIDO NA DEMANDA. AFASTADA MAJORAÇÃO. ACERTADO ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A BAIXA NAS CONSTRIÇÕES DOS BENS DOS SÓCIOS AFASTADOS DA RESPONSABILZIAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DOS SÓCIOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de não cabimento de exceção de pré-executividade porquanto demandaria dilação probatória: Legítima a arguição à análise do erro na inscrição da dívida ativa e também ao indicar, de per saltum, os então sócios à responsabilização direta pelos débitos tributários, sem que participassem do processo administrativo constituidor do débito junto à Fazenda Estadual. Preliminar rejeitada
. 2. Mérito da apelação do Estado do Espírito Santo: A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, de maneira que, constando o nome do sócio em tal título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poder ou infração de Lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135). 2. A presunção de legitimidade da CDA, seja em relação ao sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora, resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo.
3. No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN.
4. Mérito da apelação dos então sócios: Mantida a fixação de honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, §4º do CPC/1973, considerando trabalho desempenhado e tempo exigido. 5. Acertado argumento dos sócios apelados de que é necessária a baixa nas constrições dos imóveis existentes.
6. Recurso do Estado do Espírito Santo improvido. Recurso de Pedro Camargo Turini e Irene Gaburro Turini parcialmente provido. (TJES; AC 0032250-94.1999.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJES 29/09/2021)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza, e ao preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro divergência parcial para
CONHECER
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão do v. acórdão, no sentido de condenar o ente público embargante ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos patronos do embargado, verba que estipulo equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022;

2
TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, 048180048711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Data da Publicação no Diário: 08/08/2022.

3
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

4
Disponível em: <
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367
> acesso realizado em 11 out. 2022.

5
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

VOTO VENCEDOR

Restringe-se a irresignação acerca do critério para a fixação dos honorários advocatícios.

Segundo o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse contexto, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, o exame do caderno processual evidencia que o acórdão embargado, da relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, analisou adequadamente a matéria e assentou, fundamentadamente, as razões pelas quais não merece reforma a interlocutória objurgada.

A propósito, as razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, a saber:

(...) Destarte, considerando que restou incontroverso que não foi respeitado o contraditório ao sócio, ora apelado, anteriormente à sua inclusão na CDA e, por consequência, no polo passivo da execução fiscal de origem, correta a decisão agravada ao reconhecer o vício do título executivo neste particular e, por conseguinte, determinar a exclusão daqueles do polo passivo da demanda, não merecendo, pois, qualquer espécie de reparo.

A execução fiscal deve prosseguir, portanto, somente em face da sociedade empresária. Eventual redirecionamento da execução em face dos sócios da sociedade executada deve ser postulado nos autos da demanda executiva e oportunamente analisada pelo magistrado singular.

Quanto à irresignação em relação aos honorários advocatícios, vislumbro que também não merecem relevo.

O julgamento do REsp. nº. 1.358.837 (Tema 961) firmou a tese no sentido de que “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" e transitou em julgado em 25/05/2021.

A legislação por sua vez indica a condenação nas iras do art. 85, §3º, CPC/2015, como, de fato, procedeu o magistrado
a quo
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: [...]

Assim, não vislumbro qualquer reparo necessário
à
decisão de primeiro grau
. (...) (Id. 1974613)

Vê-se, pois, que o acórdão impugnado enfrentou exatamente a matéria trazida aos autos. Em verdade, a leitura das razões expostas nos embargos de declaração comprova que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado pela decisão embargada, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no artigo 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria o embargante interpor o recurso adequado ao desiderato que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado. Não vislumbro, por conseguinte, as máculas apontadas.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Ademais disso, como cediço, no dia 16 de março do corrente ano, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do
T
ema
Repetitivo
1.076
, firmando, na ocasião, por maioria de votos, a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
–
a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

Por conseguinte,
in casu
, não há que se falar em fixação dos honorários por equidade, devendo ser mantido incólume o v. acórdão objurgado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração
e a eles nego
provimento.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso.